Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701433-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: BENEDITO LOPES DO NASCIMENTO COMERCIO E REPRESENTACAO - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, tendo em vista o não esgotamento de diligências com o fim de expropriar bens daquela. O pedido formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem quanto ao não cabimento de honorários em cumprimento de sentença e requereu aplicação da multa prevista no art. 523, §1o do CPC. É o relato do necessário. DECIDO Preparo devidamente recolhido. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque foi a determinação feita pela magistrada de origem foi para exclusão da parcela relativa aos honorários advocatícios, porquanto não cabíveis na fase de cumprimento de sentença, não se mostrando plausível a suspensão do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora